Tribunal: STF
Processo: RHC 219223
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.343/ES.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, observada a redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento à apelação da defesa e aos embargos de declaração opostos em seguida.



    4. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu-o liminarmente. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma ser cabível o regime aberto, ante o quantum de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis. Alude ao verbete nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Pede, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do referido regime.  



    7. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, postulando o não provimento (e-doc. 37).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve o regime semiaberto, estabelecido na sentença, tendo-o como adequado em face da reincidência específica do paciente. Veja-se:  



    “Vê-se, pois, que não obstante ter sido condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos – o que a princípio poderia permitir ao apelante iniciar o cumprimento da pena em regime aberto –, foi estabelecido o regime semiaberto em função da reincidência específica do apenado. 



    Assim, com o respeito que a Defesa merece, ante à condição de reincidente do apelante, acertado o entendimento do magistrado a quo ao fixar regime mais gravoso em decorrência do que determina o Art. 33, § 2º, “b”, “c” do Código Penal. (...)” (e-doc. 9, p. 2; grifos nossos).  



    10. O entendimento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator (e-doc. 24).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (3 anos de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto, tendo em vista a reincidência.  



    12. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos)  



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator